Tribunal: TJES
Processo: 5004472-13.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004472-13.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONFLITO ENTRE DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A contratação temporária de profissionais do magistério, no Município de São Mateus, é regulamentada pela Lei n.º 2.141/2022, que estabelece, em seu artigo 5º, a vinculação dos vencimentos do servidor temporário ao vencimento inicial da carreira.

2)
A teor do inciso X do artigo 37 da Carta Cidadã, as remunerações e os subsídios dos servidores públicos somente poderão ser fixadas ou alteradas em virtude de lei específica.

3)
Descabe à Administração Pública, ou mesmo ao Judiciário, aumentar vencimentos ou estender vantagens com fundamento no princípio da isonomia, conforme entendimento sufragado na Súmula 339 do STF, Tema 315 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante 37.

4)
Não é possível aplicar aos temporários a progressão vertical disposta nos artigos 27 a 32 da Lei Municipal 2.132/2002, haja vista a necessidade de investidura e exercício de cargo efetivo, aprovação no estágio probatório e exercício da função por no mínimo dois anos, não bastando a titulação específica.

5)
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).

6)

Recurso desprovido
. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a juridicidade da redução de vencimentos de servidores municipais, após constatada divergência entre o valor remuneratório previsto em lei e aquele informado em edital.

A contratação temporária de profissionais do magistério, no
Município de São Mateus
, é regulamentada pela Lei n.º 2.141/2022, que estabelece, em seu artigo 5º, a vinculação dos vencimentos do servidor temporário ao vencimento inicial da carreira:

“Art. 5º A remuneração dos servidores referidos na presente Lei, será fixada com base na jornada de trabalho e na tabela de vencimentos,
sempre no salário inicial da carreira
, praticada pela Administração Direta do Poder Executivo e serão reajustados no mesmo período e índice concedido aos demais Servidores Municipais”.

De acordo com a municipalidade, o edital do certame indicou vencimentos diversamente do previsto em lei, reproduzindo valores alusivos ao plano de carreira dos servidores ocupantes de cargo efetivo, com as progressões verticais.

A teor do inciso X do art. 37 da Carta Cidadã,
as remunerações e os subsídios dos servidores públicos somente poderão ser fixadas ou alteradas em virtude de lei
específica
:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

A esse respeito,
descabe à Administração Pública
, ou mesmo ao Judiciário,
aumentar vencimentos ou estender vantagens com fundamento no princípio da isonomia
, conforme entendimento sufragado na Súmula 339 do STF, Tema 315 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante 37.

É de se conferir:

Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público.
Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação
. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. (RE 592317, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Portanto, evidencia-se erro no edital que, ao atribuir remuneração a
cargos
temporários
, reproduziu os parâmetros da tabela de vencimentos aplicável aos ocupantes de
cargo efetivo
, com regime jurídico estatutário (Anexo II da Lei Municipal n.º 2.132/2022).

Com efeito, não é possível aplicar aos temporários a progressão vertical disposta nos artigos 27 a 32 da sobredita norma, haja vista a
necessidade de
investidura

e exercício de
cargo efetivo, aprovação no estágio probatório e exercício da função por no mínimo dois anos
, não bastando a titulação específica:

Art.27 A progressão vertical é a passagem de classe de habilitação para outra superior, na mesma referência em que se encontra o
profissional efetivo
da educação.

[...]

Art.29 Para fazer jus a progressão vertical o servidor do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de Solo Mateus
deverá cumulativamente
:

I -
Ter sido aprovado no estagio probatório
;

II - Obter, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, as habilitações ou titulações especificadas nesta Lei.

III-
Estar dois anos consecutivos no efetivo exercício de sua função lotado na Secretaria Municipal de Educação de S
ã
o Mateus
.

Nessa ordem de ideias, não é possível a equiparação de vencimentos, sobretudo em razão da incompatibilidade dos regimes jurídicos.

Nos casos de divergência entre o valor remuneratório previsto em lei e aquele informado no edital, a jurisprudência do Pretório Excelso sinaliza a prevalência da norma, conferindo primazia ao princípio da legalidade estrita:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO. VENCIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO.
CONFLITO ENTRE A DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA
. 1. Hipótese na qual o Tribunal de Justiça estadual assentou devido o pagamento a servidor público nos moldes em que definido no edital do concurso, embora o valor do vencimento do cargo fosse superior ao estabelecido na lei de regência. 2.
É impertinente conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, de modo a acarretar indevida submissão da lei às regras editalícias, em desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública
. 3. A Constituição Federal, no inciso X do art. 37, expressamente restringe à lei específica a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos titulares de cargos previstos no § 4º do art. 39. 4.
No descompasso entre o valor do vencimento expresso em lei formal e o estabelecido no edital, deve prevalecer o primeiro, em homenagem à prerrogativa da Administração de anular os próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais
. Incidência do enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno desprovido. (RE 1300254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

Diversamente do que alega o apelante, a Tese firmada pelo STJ na ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo nº 531

apenas coíbe a
r
estituição
, ao erário, dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor,
nada dispondo sobre
o poder/dever
de supressão
dos valores indevidos, relativamente às parcelas vincendas
:

“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

A possibilidade de adequação da situação jurídica dos servidores temporários aos parâmetros da legislação local decorre do princípio da autotutela da Administração, como se depreende da Súmula 473 do STF:

“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Dessarte, impõe-se a confirmação da r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2 % do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)